Tribunal: STF
Processo: RHC 64607
Classe: RHC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1986-11-18
Data de publicação: 1986-11-18

Ementa:
HABEAS CORPUS. PRISÃO EM FLAGRANTE. ACUSAÇÃO DE O PACIENTE SER
MANDANTE DO CRIME. PRISÃO NA RESIDÊNCIA DO PACIENTE. CASO EM
QUE NÃO SE CONFIGURA QUALQUER DAS HIPÓTESES DO ART. 302, DO CPP.
HABEAS CORPUS CONCEDIDO, SEM PREJUIZO DO PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO
PENAL. RECURSO PROVIDO, EM PARTE.